Tribunal: TJPA
Processo: 0012698-73.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012698-73.2011.8.14.0006

APELANTE: INISA INSTITUTO INTEGRADO DE SAUDE LTDA, MUNICIPIO DE ANANINDEUA, LUCE HELENA MAIA REIS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: INISA INSTITUTO INTEGRADO DE SAUDE LTDA, MUNICIPIO DE ANANINDEUA, LUCE HELENA MAIA REIS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. HOSPITAL CREDENCIADO AO SUS EM RAZÃO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. DEVIDAMENTE COMPROVADA A CONDUTA LESIVA, O NEXO DE CAUSALIDADE E O DANO SOFRIDO PELA AUTORA É IMPERIOSO O DEVER DE INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR SER ADEQUADO E PROPORCIONAL AOS DANOS DECORRENTES DO TRATAMENTO MÉDICO MAL SUCEDIDO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE ALIMENTOS. IMPROCEDENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Recurso do Hospital INISA
. Preliminares de Nulidade da Sentença por incompetência do juízo e por ser baseada em perícia médica não realizada por médico especialista. Inocorrência de incompetência em razão de prorrogação de competência. Incorrência de nulidade da perícia. Realizada por Perito Médico devidamente habilitado. Não impugnação no momento adequado. Rejeição.

2.

Mérito. Responsabilidade Civil Objetiva devidamente caracterizada. O conjunto probatório colacionado aos autos evidenciam o erro médico ocorrido em razão de cirurgia que causou fistula causadora de graves consequências à saúde da autora/apelada. Caracterizada a conduta lesiva do médico credenciado do SUS, o nexo causal e o dano é imperioso o dever de indenizar por parte do Hospital INISA e do Município de Ananindeua. Recurso não provido.

3.

Recurso do Município de Ananindeua.
Responsabilidade solidária com hospital privado credenciado do SUS. Precedentes do STJ. Incabível a responsabilidade subsidiária. Recurso não provido.

4.

Recurso de Luce Helena Maia Reis.
Majoração do quantum indenizatório. Incabível. Valor adequado e proporcional aos danos sofridos. Pedido de Alimentos. Não comprovados durante toda a instrução processual. Não procedente. Recurso não provido.

5.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Seção Ordinária os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS,
PORÉM
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de Julgamento presidida pelo Exmo. Desembargador.
Mairton Marques carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
LUCE HELENA MAIA REIS, INISA – INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE LTDA e MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela primeira apelante, julgou parcialmente procedente a ação para condenar os requeridos, de forma solidária ao pagamento à título de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.449,50 (mil quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), valores estes a serem corrigidos e atualizados na forma da lei, bem como condenar os requeridos, de forma solidária ao pagamento à título de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), atentando ao princípio da razoabilidade e evitar enriquecimento ilícito, valores estes a serem corrigidos e atualizados na forma da lei e, ainda, julgar improcedente o pedido de pensão, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC (id. 2498956 – págs. 1/12).

A apelante Luce Helena Maia Reis, em suas razões recursais (id. 2498960 – págs. 2/19), após síntese dos autos, argui a necessidade de reforma da sentença em razão do arbitramento do valor da condenação por danos morais ter sido abaixo dos precedentes judiciais diante da capacidade econômica dos apelados e grande dor e sofrimento de grande repercussão na vida da requerente. Nesse sentido, requer a majoração da indenização no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Alega a necessidade de pagamento de pensão diante do erro médico constatado em razão de ter ficado incapacitada totalmente para o trabalho a partir da primeira cirurgia.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

Já o Instituto INISA – Instituto Integrado de Saúde Ltda, em suas razões recursais (ids. 2498961 e 2498962), após síntese dos fatos, levanta a nulidade da sentença em razão da incompetência do juízo sentenciante e do cerceamento de defesa em razão da impugnação da perícia feita por médico não especialista.

No mérito, argui a responsabilidade civil subjetiva do médico cirurgião Dr. Cláudio Reis que não é funcionário do hospital, sem vínculo laboral, portanto, não cabível a responsabilidade objetiva do hospital. Destaca que o médico não atuou na qualidade de sócio da recorrente, mas sim como profissional liberal, pelo que a recorrente não pode absorver tal responsabilidade pela simples dicção do art. 932 e incisos do CC.

Pugna pela inexistência de conduta ilícita nos procedimentos cirúrgicos realizados pelo médico, eis que inexistiu qualquer erro médico por parte do cirurgião, bem como pela não ocorrência de responsabilidade solidaria da recorrente ao ato médico e da municipalidade.

Aduz a ausência de nexo de causalidade, de dano e da desproporcionalidade do quantum indenizatório, da imprecisão da perícia, das variadas causas da fístula reto-vagina e da impropriedade da presunção da ocorrência da FRV pelo primeiro procedimento cirúrgico.

Ao final, requer a nulidade da sentença por incompetência do juízo sentenciante e em razão da invalidade da perícia acolhida, no mérito, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.

O Instituto Integrado de Saúde Ltda – INISA apresentou contrarrazões recursais em id. 2498964 e a recorrente Luce Reis não respondeu ao recurso de acordo com certidão de id. 2499015 – pág. 2.

Já o Município de Ananindeua, em suas razões recursais (id. 2499015 – págs. 6/12), pugna tão somente pelo reconhecimento da sua responsabilidade de forma subsidiária, e não solidária.

Instados a se manifestarem sobre o recurso acima mencionado a INISA e a Luce Reis deixaram o prazo transcorrer sem qualquer manifestação.

Vieram-me os autos por redistribuição conforme id. 9823726.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento de sessão presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço dos recursos pelo que passo a analisá-los.

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais oriundos de erro médico ajuizado por Luce Helena Maia Reis em desfavor do Município de Ananindeua e Instituto Integrado de Saúde Ltda – INISA.

A sentença impugnada foi de parcial procedência nos seguintes termos:

“ (...) Ante o exposto, nos termos e fundamentos acima expendidos, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, para: a) CONDENAR os Requeridos, de forma solidária, ao pagamento à título de indenização por danos materiais no valor de R$ - 1.449,50 (mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), valores estes a serem corrigidos e atualizados na forma da Lei; b) CONDENAR os Requeridos, de forma solidária, ao pagamento à título de indenização por danos morais no valor de R$ - 70.000,00 (setenta mil reais), atentando ao princípio da razoabilidade e evitar enriquecimento ilícito, valores estes a serem corrigidos e atualizado na forma da Lei, a contar da publicação desta decisão; c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de pensão formulado pela autora.

Por fim, DECRETO EXTINTO O PROCESOS COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (...)”.

DO RECURSO DO HOSPITAL INISA

Preliminarmente, a recorrente levanta a
nulidade da sentença
por ter sido proferida por juízo incompetente e em razão de perícia feita por médico não especialista.

De plano, não merece acolhida a preliminar.

Primeiramente, inexiste a alegada nulidade da sentença por ter sido proferida pelo juízo sentenciante em alegada incompetência desse juízo, em razão da prorrogação de sua competência, eis que tal impugnação não foi levantada no momento oportuno, estando preclusa qualquer discussão nesse ponto.

Já com relação a nulidade da sentença por ter sido baseada em médico não especialista, igualmente, firmo o convencimento de que não merece acolhimento tal alegação, isso porque o laudo médico de id. 2498931 – págs. 3/26, embora não tenha sido realizado por especialista em ginecologia, foi realizado por Médico Perito devidamente habilitado ao caso (id. 2498917 – pág. 6), Perito do Centro de Perícias Renato Chaves – IML, atuante na área de clínica médica e medicina legal, designado pelo Juízo de 1º grau sem qualquer insurgência quanto a sua nomeação, devidamente acompanhado por assistentes técnicos indicados pelas partes, bem como com apresentação de quesitos para a prova pericial por todas as partes, e, ainda, acompanhado de exames adequados ao caso (id. 27/31).

Ademais, importante mencionar que o Juiz não fica adstrito somente as considerações do perito, podendo fundamentar seu julgamento em outras provas de acordo com seu livre convencimento na dicção do art. 436 do CPC, como foi realizado no caso em análise.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Mérito

Da leitura atenta dos autos, é fato incontroverso que a autora Luce Helena Maia Reis após passar por uma cirurgia para tratamento de um mioma uterino realizado pelo médico Cláudio Antônio Figueiredo Reis no Hospital INISA em 25/06/20092, teve séria complicação em decorrência da referida cirurgia, onde passou a evacuar via canal vaginal em razão de uma fístula reto-vaginal ocasionada durante a referida intervenção cirúrgica, tendo, ainda, passado por diversas outras intervenções cirúrgicas, complicações médicas e ficado com cicatrizes.

Incontroverso, igualmente, que a autora foi atendida no Hospital INISA pelo SUS (Sistema Único de saúde) em decorrência de convênio daquele com o Município de Ananindeua, tratamento médico realizado pelo médico Cláudio Antônio Figueiredo Reis, como prestador de serviço do SUS.

Por isso é que, entendo devidamente demonstrada a responsabilidade civil objetiva do Hospital INISA e do Município de Ananindeua, prescindido da prova de existência da culpa da conduta praticada nos termos do art. 37, §6º da CF, em razão da comprovada má prestação do serviço, consubstanciada no erro médico diante da inobservância dos protocolos necessários quando da realização de cirurgia, o que acabou por expor a paciente/apelada a outras cirurgias e procedimentos médicos, causando-lhe intenso dano moral.

Sobre o tema, sabe-se que a Constituição da República prevê:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

§ 1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos /derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:

(...)

C
onforme se infere do texto constitucional, a requerente procurou atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a que tem direito como todos os cidadãos, prestado, no caso concreto, por meio do Hospital INISA, como operador local do Município de Ananindeua, diante de sua atribuição constitucional, sendo estes os responsáveis pela prestação do serviço e, também, por responder por eventuais danos causados em sua execução.

Na hipótese dos autos, analisando o conjunto probatório, constata-se que os danos evidenciados nos autos decorreram de uma cirurgia para tratamento de mioma uterino mal sucedido conforme se vê dos documentos acostados e conclusão do laudo pericial colacionado aos autos, causando graves lesões à saúde da autora, com presença de cicatrizes na sua barriga que solidificam os argumentos apresentados pela requerente.

Nesse sentido, destaco trecho da sentença ora guerreada:

“(...)

A lesão apresentada pela pericianda decorreu de trauma por ocasião da cirurgia (ferida perfurante estabelecendo conexão entre o cólon e a vagina determinando a fístula reto vaginal) (470/471).

Importante observa-se que entre as causas de FRV a única presente foi o trauma operatório visto que a pericianda não apresentava nenhuma das demais causas como: abcesso cripto glandular; neoplasias renais e ginecológicas; doença inflamatória intestinal (DII); infecção bacteriana e vrial em pacientes com SIDA e traumas sexuais (471/472). (...)”.

Portanto, a partir da conjugação das previsões constantes no artigo 37, §6º, da Constituição da República, com aquelas presentes nos artigos 43, 186 e 927 do Código Civil de 2002, verifica-se que, presente a responsabilidade do poder público, a partir da aplicação da teoria do risco administrativo, restará assente o dever de reparar os danos causados.

Dessa forma, constatado que os danos sofridos pela apelada guarda nexo de causalidade com a conduta praticada pelo representante da administração pública, conforme demonstrado, fica caracterizada a responsabilidade civil do Município de Ananindeua, bem como a consequente obrigação de reparação dos danos causados (moral), demonstrando-se a salvo de qualquer reparo a sentença recorrida, razão pela qual deve ser mantida.

Assim sendo, rejeitada a preliminar de nulidade da sentença,
NEGO PROVIMENTO ao recurso apresentado pelo Hospital INISA.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

Cinge-se o mérito recursal do recurso municipal ao pedido de responsabilização pelos danos sofridos de forma subsidiária, desconstituindo-se a condenação de forma solidária conforme fixada na sentença.

De plano, não merece acolhimento a pretensão recursal do Município de Ananindeua.

Conforme já mencionado, é irrefutável nos autos que o atendimento da autora, ora recorrida, no Hospital INISA se deu por meio do SUS, em razão de convênio entre a instituição de saúde privada e o Município de Ananindeua.

Como cediço, é dever do Estado a prestação de serviços de saúde, por meio de hospitais públicos ou, na falta destes, mediante convênios firmados com hospitais privados, nos termos dos artigos 196 e 197 da Constituição.

Nesse diapasão, em se tratando de suposta falha no atendimento médico promovido por hospital credenciado ao SUS, não é possível a exclusão da responsabilidade do ente público.

A propósito, é a jurisprudência consolidada do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
ESQUECIMENTO DE RESTOS PLACENTÁRIOS NA CAVIDADE UTERINA. NEGLIGÊNCIA MÉDICA DE CAUTELA DE PROFILAXIA NO ARREMATE DE PARTO NORMAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MUNICIPAL. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO DESPROVIDO.

1.
Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, o município possui legitimidade passiva
ad causam
nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária.

2. Agravo Interno do município desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.540.873/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SOLIDARIEDADE. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1
. In casu
,
o acórdão vergastado está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o município possui legitimidade passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária.

2. Outrossim, extrai-se do acórdão vergastado e das razões dos Recursos Especiais que o acolhimento das pretensões recursais demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente de laudos periciais, para certificar a presença dos requisitos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam conduta, nexo de causalidade e dano, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravos conhecidos para não se conhecer dos Recursos Especiais. (AREsp n. 1.594.099/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 20/8/2020.)

Nesse sentido, está a salvo de reparo a sentença guerreada acerca da responsabilização de forma solidária do Hospital INISA e do Município de Ananindeua, conforme precedentes do STJ.

Assim,
NÃO DOU PROVIMENTO ao recurso do Município de Ananindeua.

DO RECURSO DE LUCE HELENA MAIA REIS

O pleito recursal da autora, ora recorrente, cinge-se ao pedido de majoração do valor condenatório a título de dano morais diante da capacidade econômica e a procedência do pedido de pensão em razão da incapacidade para o trabalho.

Com efeito, sabe-se que não existe consenso acerca do tema indenizatório, pois não existe parâmetros consolidados na jurisprudência dos tribunais pátrios. Entretanto, a indenização, deve, sim, ser fixada em montante que seja suficiente para reparar o dano, sem ensejar enriquecimento indevido para uma parte e onerosidade para outro.

No caso dos autos, constata-se que o tratamento médico inadequado oferecido a apelante e os percalços enfrentado durante o período de convalescença, inclusive com realização de intervenções cirúrgicas necessárias e cicatrizes resultantes dos atos médicos derivadas da causa original, reforçam a falha inescusável do tratamento médico dado a recorrente, constituindo em irrefutável violação aos direitos da personalidade e, consequentemente, à dignidade da postulante configurando dano moral
in re ipsa
(presumido).

Certo é que o Juízo de 1º grau fixou o dano moral à recorrente o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), o que, salvo melhor entendimento, entendo apropriado, razoável e adequado à questão debatida, pelo que mantenho integralmente a sentença nesse ponto.

Com relação ao pleito de fixação de pensão, melhor sorte não tem a recorrente.

Da leitura dos autos, constato que pretende a recorrente o pagamento de pensão alimentícia equivalente a um salário-mínimo durante 5 (cinco) anos até o restabelecimento para o trabalho.

Não se pode olvidar que a sentença recorrida bem delineou o pleito, bem como o seu não acolhimento, eis que diante de toda a instrução processual a recorrente não conseguiu comprovar a extensão dos prejuízos patrimoniais nesse sentido ou, melhor dizendo, inexiste comprovação de que exercia atividade remunerada ou que deixou de assumir vaga de emprego em decorrência das complicações de saúde causadas pelo erro cirúrgico.

Outrossim, inexiste comprovação de qualquer pedido perante a Previdência Social com o fim de receber qualquer benefício.

Sendo assim, não merece reforma a sentença no ponto vindicado pela recorrente por estar consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial adequado ao caso, pelo que nego provimento ao recurso de Luce Helena Maia Reis.

Assim, NÃO DOU PROVIMENTO ao recurso de Luce Helena Maia Reis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos pelos recorrentes, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos e pelos lançados acima,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/04/2023